Tribunal: TJMT
Processo: 1019232-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENSO PAULO TOBALDINI, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0004593-25.2010.8.11.0007 rejeitou a Exceção de Pré-executividade interposta pelo agravante, determinando o prosseguimento do feito executivo.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que “a cobrança judicial da alegada dívida tributária apenas iniciou no ano de 2010, quase 6 (seis) anos após a saída do Agravante do quadro societário da empresa TAMAZON. E sua citação apenas ocorreu em 2018, mais de 15 (quinze) anos após a aludida retirada”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a execução fiscal com relação ao agravante.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer sua ilegitimidade passiva na Execução Fiscal no 0004593-25.2010.8.11.000.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Preambularmente, da análise dos autos extrai-se da inicial da Execução Fiscal no 0004593-25.2010.8.11.000, que o agravado visa com a demanda, receber crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS inscrito na CDA no 201004087, cujos fatos geradores de deram nos períodos de 03/2002 a 06/2004.
Conforme se verifica dos documentos colacionados com a Exceção de Pré-executividade, o agravante se retirou da sociedade somente em 04/11/2004, ou seja, depois de contraída a dívida.
Com efeito, uma vez que a retirada do quadro societário se deu depois do fato gerador do tributo executado, evidencia-se a possibilidade de inclusão de seu nome da Certidão de Dívida Ativa e no polo passivo da Ação executiva.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RESPONSABILIDADE DO EX - SÓCIO - SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO. Ex - sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificado que os nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal , presumindo-se legítimo e responsável pelo débito”. (TJMT - N.U 0017924-22.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator